Tribunal: TJDFT
Processo: 0724987-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA INSERTA EM DECISÓRIO PRECLUSO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Não tenho a parte devedora se desincumbido de seu ônus no momento processual adequado (impugnação ao cumprimento de sentença), fenece razão para a inauguração do debate acerca da forma de correção do montante devido nesta sede, em face de decisão meramente homologatória do débito. 2. De igual sorte, não assiste razão à embargante debater a incidência dos encargos previstos no art. 523, §1o, do Código de Processo Civil, também fixados em decisório precluso. 3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.Unânime.